Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS AUSENTES. ALEGAÇÕES E PROVAS QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
1. O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. Verificado que o fato investigado não se mostra atípico, correta a denegação da ordem de habeas corpus que visava o trancamento do inquérito policial.
3. Incabível a análise de provas e alegações no habeas corpus que pretendem realizar incursões no mérito da demanda.
4. Ordem denegada.